Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-08.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000132-08.2017.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juízo de Direito de Cachoeira, Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA MARY MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ART. 37, INC. XV, DA CF E ART. 41, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL. ART. 36 DA LEI MUNICIPAL N.º 677/2005. LICENÇA PRÊMIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINI
S
TRAÇÃO PÚBLICA. ART. 31 DA LEI MUNICIPAL N.º 677/2005.
SENTENÇA

CONFIRMADA.

1.
Cuida-se de ação declaratória formulada visando à concessão de gratificação funcional e de licença prêmio, bem como o reconhecimento da irredutibilidade salarial.

2.
Ab initio
, cumpre destacar que o art. 37, inc. XV, da Constituição Federal e o art. 41, inc. II, da Constituição do Estado da Bahia asseguram a irredutibilidade salarial, como forma de proteção do servidor público contra uma redução ou discriminação salarial.

3.
In casu
, a partir da análise dos contracheques de 2016 e 2017 da autora, verifica-se a ocorrência de indevida redução salarial.

4. No que concerne à gratificação do incentivo funcional, registra-se a Lei de n.º 677 de 2005, a qual versa acerca do plano de carreira, cargos, vencimentos básicos e o quadro pessoal dos servidores do Município de Cachoeira, que prevê, em seu art. 36, a concessão de tal gratificação para o servidor público portador de diploma ou de certificado de conclusão de curso superior.

5. No caso em comento, vislumbra-se que a autora é bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Maria Milza – Campus FACTAE e realizou o requerimento da gratificação em 29/11/2016, fazendo jus, portanto, a referida gratificação, consoante o preenchimento dos requisitos insculpidos em legislação municipal.

6. Ademais, no que se refere a licença prêmio, salienta-se que tal benefício encontra-se disposto na Lei Municipal n.º 677/2005, a qual garante, em seu art. 31, como forma de prêmio pela assiduidade, o gozo de licença pelo período de 03 (três) meses a cada 05 (cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração.

7. Ocorre que, em que pese consistir em
direito do servidor público, o qual fora concedido à autora mediante a Portaria de n.º 86/2016, a licença prêmio encontra-se adstrita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, de tal forma que esta pode ser suspensa a qualquer tempo, como aconteceu no caso em questão.

8. Isto posto, mantém a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de reexame necessário n.º
8000132-08.2017.8.05.0034
da Comarca de Cachoeira, em que figuram como remetente, o MM Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Consumo, Cíveis e Comerciais, e interessados,
Município de Cachoeira e Ana Mary Moreira da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em confirmar o resultado da sentença em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça